Tribunal: CARF
Processo: 13074.772632/2022-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.772632/2022-71
RESOLUÇÃO
2101-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 257/290) interposto em face do Acórdão
no 109-019.871 (e-fls. 242/247) exarado em 06/10/2023 que julgou improcedente a impugnação
(e-fls. 5/18), e manteve a exigência fiscal formalizada pela Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda de Pessoa Física (e-fls. 229/236).
2.
Por bem traçar os contornos da exigência fiscal e do litígio devolvido a este
Colegiado, faz-se a transcrição do relatório contido na decisão de piso.
Trata-se de impugnação ao lançamento consubstanciado na notificação de
lançamento de folhas 232 e seguintes, por meio da qual se cobram do interessado
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.772632/2022-71
2
o imposto de renda no valor de R$ 15.388.674,46 e a multa de mora no valor de
R$ 3.077.734,89, além de juros de mora, apurados em procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) no qual se lhe imputou compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, sob a seguinte fundamentação:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF), NO VALOR DE R$ 15.455.030,14: O IR foi retido pela empresa Lotpar
IV Participações Ltda., da qual o contribuinte é sócio-administrador. Nos
sistemas da Receita Federal do Brasil não consta recolhimento integral do
valor total do IR retido em 2017 pela empresa. Verificou-se que a Lotpar
apresentou declarações de compensação tributária (DCOMP), as quais não
foram homologadas. Portanto, tem-se por indevida a compensação do IRRF
na Declaração de Ajuste Anual-Pessoa Física porque, na qualidade de sócio-
administrador da empresa que efetuou a retenção, o contribuinte é
solidariamente responsável pela regularidade dos recolhimentos fiscais
(Regulamento do Imposto de Renda - Decreto 9.580/2018, art. 783).
2. O interessado foi intimado do lançamento em 23/11/2022 (fl. 237) e, em
22/12/2022 (fl. 3), solicitou a juntada da impugnação de folhas 5 e seguintes, na
qual alegou que:
i - “o crédito tributário cobrado decorre de suposta compensação indevida do
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) pela empresa Lotpar IV Participações
Ltda. (“Lotpar IV”)”, incidente sobre o que seria variação monetária, “mais
especificamente ajuste de preço pelo Certificado de Depósito Interbancário
(“CDI”) e juros, calculada sobre parcela do preço pago em setembro de 2017, pela
venda a prazo de quotas de participação societária do impugnante à Lotpar IV”;
ii - “assim como ocorreu com o impugnante, a Lotpar IV nos mesmos meses
também efetuou pagamentos dessa natureza a outras duas pessoas físicas [...]”,
de que decorreu o montante total de R$ 22.839.792,96, a ser recolhido a título de
IRRF sobre o ajuste de preço e juros pagos [...]” e, desse montante, “parte foi
pago via DARF [...]” e “o restante de R$ 16.582.355,03 de IRRF sobre os valores
pagos em setembro de 2017, foi quitado pela Lotpar IV por meio de DCOMPs”;
iii - a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória e ainda
não houve “decisão administrativa definitiva não homologando as DCOMPs
transmitidas”, eis que a decisão de não homologação foi objeto de manifestação
de inconformidade ainda não julgada; e
iv - portanto, o crédito lançado deveria ser parcialmente cancelado, em vista dos
valores de IRRF que a empresa efetivamente havia recolhido, e sua exigência
deveria ser suspensa, para se aguardar a decisão definitiva acerca da
homologação das compensações efetuadas pela empresa Lotpar IV.
3.
Ao Julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, o
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.772632/2022-71
3
Ano-calendário: 2017
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÓCIOS, DIRETORES, GERENTES
OU REPRESENTANTES DA FONTE PAGADORA.
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos aos acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do
tributo retido.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES
LEGAIS.
É impossível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se
inexistente alguma das hipóteses legais que a determinem
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2023 (e-fls. 254) e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 257/290), protocolado em 21/11/2023 (e-fls. 255), nas
razões de recurso, após breve exposição dos fatos, o Recorrente manifesta inconformismo com o
acórdão exarado visto que este “carece de pressupostos essenciais de validade, como sua
fundamentação, estando arraigado por vícios insanáveis” (e-fls. 261) e equivocado na apreciação
do mérito, “uma vez que houve o efetivo e integral recolhimento do imposto de renda pela fonte
pagadora (Lotpar)” (e-fls. 261).
5.
A argumentação deduzida na peça recursal se subdivide nos tópicos enumerados a
seguir:
III - PRELIMINARMENTE
e-fls. 261/271
III.1 – Nulidade do Acórdão da DRJ – Ausência de Apreciação dos
Argumentos de Defesa Expostos na Impugnação
e-fls. 261/266
III.2 – Nulidade do Acórdão da DRJ – Inovação dos Critérios Jurídicos para
Manutenção da Autuação
e-fls. 266/271
IV – DO MÉRITO
e-fls. 271
IV.1 – Do Efetivo Recolhimento do IRRF pela Fonte Pagadora
e-fls. 271/286
IV.2 – Da Necessidade de Sobrestamento da Presente Notificação de
Lançamento até o Julgamento Definitivo das Declarações de Compensação
e-fls. 286/289

5.1.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 289/290):
95. Diante de todo o exposto, o Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, para fins de, preliminarmente, ser reconhecida a
nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista a ausência de apreciação de todos
os argumentos expostos pelo Recorrente em sede de Impugnação, bem como em
razão da inovação dos critérios jurídicos aplicados pela Turma Julgadora a quo.
96. No mérito, requer a reforma integral do Acórdão recorrido, para fins de
reconhecer integralmente os recolhimentos de IRRF realizados pela fonte
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.772632/2022-71
4
pagadora, seja por meio de pagamento (DARF), seja por meio de compensação
(DCOMP).
97. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, o que se alega ad
argumentandum, requer-se (I) seja parcialmente cancelada a Notificação de
Lançamento, de modo a reconhecer a extinção parcial do crédito ora em
cobrança, tendo em vista que parte do recolhimento do IRRF ocorreu via DARF, e
(II) que o julgamento da parcela remanescente, objeto de compensação, seja
sobrestado até o julgamento definitivo acerca da homologação dos processos que
discutem
as
DCOMPs
no
03733.61529.171017.1.3.02-4970,
no
06937.71443.171017.1.3.02-0201, no 18402.01865.171017.1.3.02-3136 e no
40362.87182.171017.1.3.02-9319, em razão da prejudicialidade da matéria.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
7.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
8.
De início, cabe lembrar que ao apreciar recurso voluntário inserto no processo no
19613.728497/2021-871, com o mesmo escopo do recurso em julgamento, este Colegiado decidiu
pela conversão do julgamento em diligência.
8.1.
Faz-se a transcrição da decisão registrada na ata de julgamento:
Relator(a): ANTONIO SAVIO NASTURELES
Processo: 19613.728497/2021-87
Recorrente: ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO e Interessado: FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO 2101-000.208
Decisão: Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência para que a análise do recurso voluntário
seja sobrestada até o deslinde dos processos no 10830914188/2019-74 e no
10.830.916.656/2022-41 no âmbito do contencioso administrativo no CARF.
8.2.
É oportuno fazer a transcrição da ementa da decisão de primeira instância (Acórdão
no 109-019.872, prolatado em 06/10/2023) nos autos do processo no 19613.728497/2021-87.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÓCIOS, DIRETORES, GERENTES OU
REPRESENTANTES DA FONTE PAGADORA.

1 Item 17 da pauta de julgamento do dia 11 de julho de 2024 às 09h00.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.772632/2022-71
5
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos aos acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado está
condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES LEGAIS.
É impossível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se inexistente
alguma das hipóteses legais que a determinem.
8.3.
Prossegue-se com a transcrição de trechos da fundamentação inserta nos dois
acórdãos de primeira instância (no Acórdão no 109-019.872, no âmbito do processo no
19613.728497/2021-87 e no Acórdão no 109-019.871, ora questionado pelo recurso em
julgamento), que determinaram as decisões de improcedência das impugnações ofertadas nos
dois processos administrativos fiscais.
9. Em consequência, por ser solidariamente responsável com a empresa pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte, o
responsável pela fonte pagadora, em sua Declaração de Ajuste Anual, somente
poderia deduzir o imposto de renda que essa fonte pagadora lhe reteve se
comprovasse que tivesse havido o devido recolhimento do imposto retido, não
bastando simplesmente demonstrar a anterior retenção.
(...)
15. O argumento não tem procedência pois, conforme expressamente estabelece
a norma contida no artigo 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979, os “acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado” são solidariamente responsáveis com o sujeito passivo “pelos
créditos decorrentes do não recolhimento [...] do imposto sobre a renda
descontado na fonte”. Portanto, como essa responsabilidade solidária é com
relação à totalidade dos créditos decorrentes do não recolhimento, inexiste
fundamento legal para a pretensão do interessado de que a glosa de dedução de
seu IRRF fosse por valor inferior àquele não recolhido pela empresa de que é sócio
administrador.
9.
O fator distintivo entre os dois processos reside precipuamente no período de
apuração e, em decorrência do aspecto temporal, também há reflexo na lista de Declarações de
Compensação informada para quitar débitos de IRRF, e que aguardam julgamento das
manifestações de inconformidade.
10.
A peça recursal, assim como a impugnação sustentam as aptidões das DCOMPs
enumeradas no item 87 das razões recursais (e-fls. 287) para operar a extinção do crédito
tributário exigido. Para efeito da exigência fiscal questionada, são as seguintes DCOMPs:
10.1.
DCOMP no 03733.61529.171017.1.3.02-4970;
10.2.
DCOMP no 06937.71443.171017.1.3.02-0201;
10.3.
DCOMP no 18402.01865.171017.1.3.02-3136;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.772632/2022-71
6
10.4.
DCOMP no 40362.87182.171017.1.3.02-9319.
11.
As DCOMPs referidas no item precedente ainda não foram objeto de decisão
administrativa definitiva. Vejamos.
11.1.
A DCOMP 03733.61529.171017.1.3.02-4970 é objeto de recurso voluntário
interposto em face do Acórdão no 105-012.010, de 28/09/2023, prolatado nos autos do Processo
Administrativo Fiscal no 10830.914187/2019-20, ao julgar improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconhecer o direito creditório pleiteado.
11.2.
A DCOMP no 06937.71443.171017.1.3.02-0201, por seu turno, também é objeto de
recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-012.008, de 28/09/2023, prolatado nos
autos do Processo Administrativo Fiscal no 10830.914185/2019-31. que também decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório.
11.3.
A DCOMP no 18402.01865.171017.1.3.02-3136 é objeto de recurso voluntário
interposto em face do Acórdão no 105-012.009, de 28/09/2023, prolatado nos autos do Processo
Administrativo Fiscal no 10830.914186/2019-85, ao julgar improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconhecer o direito creditório.
11.4.
A DCOMP no 40362.87182.171017.1.3.02-9319, por seu turno, é objeto de recurso
voluntário interposto em face do Acórdão no 105-012.011, de 28/09/2023, prolatado nos autos do
Processo Administrativo Fiscal no 10830.914188/2019-74, ao julgar improcedente a manifestação
de inconformidade e não reconhecer o direito creditório pleiteado.
11.5.
Os processos administrativos fiscais referidos nos subitens precedentes estão
localizados no CARF2, aguardando distribuição/sorteio.
Processo
Contribuinte
Tipo
Processo
Assunto
Situação Julgamento
10830.914187/2019-20
LOTPAR IV
PARTICIPACOES LTDA.
RESTITUIÇÃO
DCOMP - ELETRONICO -
SALDO NEGATIVO DO IRPJ
AGUARDANDO
DISTRIBUIÇÃO/SORTEIO
10830.914185/2019-31
LOTPAR IV
PARTICIPACOES LTDA.
RESTITUIÇÃO
DCOMP - ELETRONICO -
SALDO NEGATIVO DO IRPJ
AGUARDANDO
DISTRIBUIÇÃO/SORTEIO
10830.914188/2019-74
LOTPAR IV
PARTICIPACOES LTDA.
RESTITUIÇÃO
DCOMP - ELETRONICO -
SALDO NEGATIVO DO IRPJ
AGUARDANDO
DISTRIBUIÇÃO/SORTEIO
10830.914186/2019-85
LOTPAR IV
PARTICIPACOES LTDA.
RESTITUIÇÃO
DCOMP - ELETRONICO -
SALDO NEGATIVO DO IRPJ
AGUARDANDO
DISTRIBUIÇÃO/SORTEIO
12.
Verificando-se a nítida correlação de prejudicialidade entre a exigência fiscal em
julgamento e os processos administrativos fiscais citados nos subitens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4
supra, tal como decidido no processo no 19613.728497/2021-87 (subitem 8.1 supra), faz-se
imperioso determinar o sobrestamento deste julgamento, até que haja decisão administrativa
definitiva nos autos dos processos que examinam as compensações.

2 Conforme consulta efetuada em 23/08/2024, data da formalização desta Resolução.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.772632/2022-71
7
CONCLUSÃO
13.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
análise
do
recurso voluntário
seja
sobrestada
até o deslinde
dos processos
no
10830.914187/2019-20,
10830.914185/2019-31,
no
10830.914186/2019-85
e
no
10830.914188/2019-74 no âmbito do contencioso administrativo no CARF.
Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 311
DF CARF MF
Original